Tribunal: TJMT
Processo: 1020077-59.2025.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020077-59.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[HELOIZA RODRIGUES TIEPO - CPF: 041.565.861-62 (ADVOGADO), HELOIZA RODRIGUES TIEPO - CPF: 041.565.861-62 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MASSOTTI INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOFADOS LTDA - CNPJ: 12.668.567/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCLUSÃO DO POLO PASSIVO POR ILEGITIMIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. TEMA 1.265 DO STJ. VALOR ARBITRADO EM R$ 2.000,00. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA DO ART. 85, PARÁGRAFO 2o E PARÁGRAFO 8o DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo o arbitramento dos honorários advocatícios em R$ 2.000,00, no contexto de execução fiscal em que foi acolhida exceção de pré-executividade para reconhecer a ilegitimidade passiva do agravante e excluí-lo do polo passivo da demanda.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o valor dos honorários advocatícios fixados por equidade em R$ 2.000,00 é adequado e suficiente para remunerar o trabalho do advogado em caso de exclusão do polo passivo de execução fiscal por ilegitimidade, considerando a complexidade da demanda e o resultado favorável obtido.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.265, firmou o entendimento de que nos casos em que da exceção de pré-executividade resultar tão somente a exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, parágrafo 8o, do CPC, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional.

4. A fixação dos honorários advocatícios por equidade deve observar os critérios do art. 85, parágrafo 2o do CPC, notadamente o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

5. Considerando o trabalho realizado pelo advogado, a complexidade da causa, o tempo de tramitação processual e os critérios legais estabelecidos, o valor de R$ 2.000,00 mostra-se adequado, razoável e proporcional para remunerar de forma justa a atuação do patrono da parte agravada.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "Nos casos de exclusão do polo passivo de execução fiscal por ilegitimidade passiva reconhecida em exceção de pré-executividade, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, conforme art. 85, parágrafo 8o do CPC, observados os critérios do art. 85, parágrafo 2o do mesmo diploma legal, sendo adequado o valor que remunere de forma justa e proporcional o trabalho realizado, a complexidade da causa e o tempo de tramitação processual."

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 85, parágrafo 2o; CPC/2015, art. 85, parágrafo 8o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.265, REsp 2.097.166/PR e REsp 2.109.815/MG; STJ, EREsp 1.880.560/RN, Primeira Seção, j. 24.04.2024; TJ-MT, Agravo de Instrumento 1029860-46.2023.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 15.10.2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1020077-59.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: HELOIZA RODRIGUES TIEPO

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
Heloiza Rodrigues Tiepo
contra a decisão monocrática, que negou provimento ao Agravo de Instrumento no 1020077-59.2025.8.11.0000, mantendo o arbitramento dos honorários advocatícios no valor de R$ 2.000,00, no contexto da execução fiscal no 1001654-15.2021.8.11.0025, movida pelo Estado de Mato Grosso.

Irresignado, o Agravante sustenta que, o valor fixado é irrisório e não reflete a complexidade da demanda nem o trabalho realizado, especialmente considerando o resultado favorável obtido e a magnitude do proveito econômico. Alega, ainda, que, o arbitramento por equidade deve observar os princípios da razoabilidade e da dignidade da advocacia, não podendo ser fixado um valor simbólico.

A Agravante pleiteia a majoração dos honorários para R$ 10.000,00, ou, subsidiariamente, para R$ 5.000,00, considerando a natureza e relevância da demanda, bem como a jurisprudência do STJ e do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que tem fixado honorários em valores entre R$ 5.000,00 e R$ 10.000,00 para causas de similar complexidade.

O Recorrido apresenta contrarrazões no ID. 339561387, a fim de rechaçar as teses apresentadas no Agravo.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1020077-59.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: HELOIZA RODRIGUES TIEPO

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
Heloiza Rodrigues Tiepo
contra a decisão monocrática, que negou provimento ao Agravo de Instrumento no 1020077-59.2025.8.11.0000, mantendo o arbitramento dos honorários advocatícios no valor de R$ 2.000,00, no contexto da execução fiscal no 1001654-15.2021.8.11.0025, movida pelo Estado de Mato Grosso.

Irresignado, o Agravante sustenta que, o valor fixado é irrisório e não reflete a complexidade da demanda nem o trabalho realizado, especialmente considerando o resultado favorável obtido e a magnitude do proveito econômico. Alega, ainda, que, o arbitramento por equidade deve observar os princípios da razoabilidade e da dignidade da advocacia, não podendo ser fixado um valor simbólico.

Dessa forma, com o objetivo de manter a uniformidade da jurisprudência deste Tribunal e evitar qualquer risco de insegurança jurídica, foi determinada a retomada deste processo para que fosse realizado o julgamento.

A decisão acolheu a exceção de pré-executividade, reconhecendo a ilegitimidade passiva do agravante.

Portanto, conforme o entendimento consolidado no Tema 1.265 do STJ, a fixação dos honorários por equidade é considerada apropriada e necessária.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.265 (REsp 2.097.166/PR e REsp 2.109.815/MG), estabeleceu a seguinte tese.

Veja-se:

Nos casos em que da Exceção de Pré-Executividade resultar, tão somente, a exclusão do excipiente do polo passivo da Execução Fiscal, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8o, do CPC /2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional.

Nesse sentido, Verifica-se:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCLUSÃO DE SÓCIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO CONFIGURADA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. ACOLHIMENTO COM EFEITOS INFRINGENTES. I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que, ao negar provimento ao agravo de instrumento, manteve a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido, em caso de exclusão de sócio do polo passivo de execução fiscal por ilegitimidade.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se há omissão no acórdão embargado quanto à aplicação do critério de fixação de honorários advocatícios por equidade, conforme recente entendimento do STJ, em casos de exclusão de sócio do polo passivo de execução fiscal por ilegitimidade arguida em exceção de pré-executividade.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado incorreu em omissão ao não considerar o entendimento firmado pela Primeira Seção do STJ no EREsp 1880560/RN, que reconheceu a possibilidade de fixação dos honorários advocatícios pelo critério da equidade em casos de exclusão de sócio da execução fiscal por ilegitimidade passiva.

4. A jurisprudência recente, inclusive do TJMT, tem se alinhado ao entendimento do STJ, aplicando o critério da equidade (art. 85, § 8o do CPC) para fixação de honorários em casos similares, reconhecendo a impossibilidade de estimar o proveito econômico obtido.

5. O tema encontra-se afetado pelo STJ para julgamento sob o rito dos repetitivos (Tema 1265), com tendência de confirmação do entendimento pela fixação por equidade, conforme voto do relator no julgamento em curso.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar parcial provimento ao agravo de instrumento e fixar os honorários advocatícios por equidade no valor de R$ 5.000,00.

Tese de julgamento: "Em casos de exclusão de sócio do polo passivo de execução fiscal por ilegitimidade arguida em exceção de pré-executividade, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, conforme art. 85, § 8o do CPC, ante a impossibilidade de se estimar o proveito econômico obtido."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 8o; art. 1.022, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1880560/RN, Primeira Seção, j. 24/04/2024; Tema 1265/STJ (em julgamento); TJ-MT, Apelação Cível 0025898-07.2015.8 .11.0002, Rel. Des. Vandymara Galvao Ramos Paiva Zanolo, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 29/05/2024; TJ-MT, Agravo de Instrumento 1022653-93.2023.8.11 .0000, Rel. Des. Marcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 26/02/2024.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10298604620238110000, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 15/10/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/10/2024)

Considerando o trabalho realizado pelo advogado da parte agravada, a complexidade da causa, o tempo de tramitação processual e os critérios estabelecidos no art. 85, § 2o e § 8o do CPC, entendo que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) é adequado para remunerar de forma justa e proporcional a atuação do patrono.

Ante o exposto
DESPROVEJO
o presente Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026